Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), L F D BATISTELLA - EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.645.325/0001-70 (AGRAVANTE), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
CONSTRIÇÃO
DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora do imóvel de matrícula n. 126.201 no curso de processo executivo. A agravante alega que o bem
seria essencial às atividades empresariais. A agravada sustenta a inadmissibilidade do
R
ecurso por ausência de impugnação específica, inércia da parte agravante durante a
E
xecução e ausência de comprovação de intimação da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As
questões discu
tidas consistem em
definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento; estabelecer se há interesse recursal na hipótese de inexistência de decisão específica sobre o bem penhorado;
e
verificar se o imóvel penhorado se qualifica como bem absolutamente necessário à atividade empresarial, tornando-se impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
R
ecurso é inadmissível quando não é possível identificar, com clareza, a decisão impugnada, tampouco se comprova a sua intimação, nos termos do art. 1.017, I e II, do CPC.

A ausência de decisão específica sobre o imóvel penhorado inviabiliza o reconhecimento de interesse recursal, uma vez que inexiste provimento jurisdicional a ser reformado.

A alegação genérica de que o imóvel é essencial às atividades da empresa não se sustenta sem a devida comprovação documental, especialmente quanto à sua efetiva utilização e à qualificação da empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) não pode se sobrepor à efetividade da
E
xecução, quando não há demonstração de que a penhora inviabiliza a atividade empresarial ou de que há bem menos gravoso disponível.

A alegação de ilegitimidade passiva fundada na origem pessoal da dívida atribuída a sócio falecido deve ser suscitada por meio
de
A
ção autônoma e não pode ser utilizada para afastar a
E
xecução regularmente instaurada contra a empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento é inadmissível quando não se identifica com precisão a decisão recorrida nem se comprova sua intimação.

A ausência de decisão específica sobre o bem penhorado afasta o interesse recursal.

A alegação de impenhorabilidade de bem por suposta essencialidade à atividade empresarial exige comprovação documental idônea.

O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser harmonizado com a efetividade da
E
xecução.

Questões relativas à validade do título executivo devem ser deduzidas por meio de
A
ção autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 917, 1.015, parágrafo único, e 1.017, I e II.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1002863-55.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora do imóvel de matrícula no126.201.

A agravante alega que é empresa de pequeno porte e
que
o imóvel é o único que possui, essencial à sua atividade, porque se trata de loteamento em fase de implantação do projeto para a construção de casas populares.

Argumenta que a medida comprometeria a viabilidade do empreendimento, prejudicaria a continuidade da atividade empresarial, colocaria em risco empregos e inviabilizaria a regularização urbanística da área, hoje ainda classificada como rural.

Aduz que a Execução poderá levá-la à falência e que o valor do imóvel ultrapassa significativamente o montante da dívida executada, avaliada em pouco mais de quatrocentos mil reais, enquanto o bem superaria seis milhões.

Ressalta
que o título executivo está sendo discutido em
A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade,
e que a obrigação foi indevidamente atribuída à pessoa jurídica, quando, na verdade, resultaria de dívida pessoal do sócio já falecido.

Efeito suspensivo indeferido (Id 267895780).

Em contraminuta, a agravada

a
firm
a
que a agravante permaneceu inerte durante a tramitação da
E
xecução, não tendo apresentado qualquer defesa no momento oportuno. Enfatiz
a
que a insurgência sobre a validade do título e a essencialidade do bem representa tentativa de rediscutir questões superadas, caracterizando preclusão e inovação recursal, o que violaria o devido processo legal.

Diz
que sequer houve decisão específica sobre o imóvel indicado, inexistindo ato concreto a ser impugnado, o que
inviabiliza o conhecimento do
R
ecurso.
Aponta também omissão na peça recursal quanto à identificação da decisão recorrida, prejudicando sua admissibilidade.

Insurge-se contra
a alegação de que a empresa executada se enquadraria como microempresa, destacando que não há comprovação dessa condição nos autos.

Assevera
que o imóvel não possui caráter indispensável ao funcionamento da empresa, pois inexistem provas de sua essencialidade
, e
que o projeto mencionado
encontra-se
em
fase inicial
, sem impacto direto na operação empresarial atual.

S
ustent
a
que não houve demonstração concreta de risco de dano irreparável, nem de que a constrição inviabilizaria as atividades da executada. Invoc
a
o princípio da efetividade da
E
xecução e o direito do credor à satisfação do crédito, afirmando que eventual aplicação do princípio da menor onerosidade não pode se sobrepor a esse interesse.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a penhora do imóvel de matrícula n. 126.201.

A agravada contrapõe-se ao Recurso, destacando que a agravante permaneceu absolutamente inerte durante a tramitação da Execução, não apresentando qualquer
E
mbargos ou
I
mpugnação. Apenas após a determinação da penhora, buscou rediscutir questões preclusas, sem que tenha apontado vício formal ou nulidade na decisão combatida. Sustenta, ainda, que não houve
nenhuma
decisão específica sobre o imóvel penhorado, o que evidenciaria ausência de interesse recursal e inviabilizaria o conhecimento do
A
gravo.

As razões recursais, de fato, não enfrentam de maneira satisfatória os pressupostos de admissibilidade do
R
ecurso. A agravante não identificou claramente qual decisão pretende ver reformada, nem juntou cópia integral da decisão impugnada com a devida comprovação de intimação, o que compromete o conhecimento da insurgência.

E, para fins de eliminar eventuais dúvidas,
o
argumento de que o imóvel é indispensável à continuidade das atividades empresariais não encontra respaldo nos documentos juntados. Não houve comprovação da real dependência funcional da empresa em relação ao bem penhorado, tampouco foi demonstrado que se trata de microempresa ou empresa de pequeno porte nos moldes exigidos pela legislação.
Tal
afirmação
é
genérica, dissociada de documentação idônea e objetiva. A simples existência de projeto em curso, sem operação efetiva no local, não torna o imóvel impenhorável.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da
E
xecução.

No caso concreto, inexiste demonstração de que a constrição tornaria inviável a atividade econômica da empresa
nem
foi apresentado bem alternativo à penhora, menos gravoso e suficiente à garantia do juízo.

Por fim, cumpre observar que a tentativa de questionamento da validade do título executivo, fundada em alegada origem pessoal da dívida atribuída a sócio falecido, é matéria própria de
A
ção autônoma, conforme reconhecido pela própria agravante, e não pode ser utilizada como fundamento para afastar os efeitos da
E
xecução em curso, sob pena de indevida supressão de instância.

Pelo
exposto,
n
e
g
o
provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025